Tribunal: TJSP
Processo: 2084939-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de desconto concedido antes da própria sentença. Tentativa de modificação do título executivo na fase de cumprimento de sentença (art. 505, 507 e 508 do CPC). Impossibilidade. Suposto desconto, por ser anterior à própria sentença, deveria ter sido alegado no momento processual oportuno. Art. 525, § 1o, VII, do CPC. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de desconto concedido antes da própria sentença. Tentativa de modificação do título executivo na fase de cumprimento de sentença (art. 505, 507 e 508 do CPC). Impossibilidade. Suposto desconto, por ser anterior à própria sentença, deveria ter sido alegado no momento processual oportuno. Art. 525, § 1o, VII, do CPC. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2084939-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que são agravantes SHIRLEY PIO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e EDMAR IGNÁCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado ORLANDO MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084939-78.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 18380 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2084939-78.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Shirley Pio da Silva e Edmar Ignácio dos Santos
Agravado: Orlando Martinez
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 18380
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Alegação de desconto concedido antes da própria sentença.
Tentativa de modificação do título executivo na fase de
cumprimento de sentença (art. 505, 507 e 508 do CPC).
Impossibilidade. Suposto desconto, por ser anterior à própria
sentença, deveria ter sido alegado no momento processual
oportuno. Art. 525, § 1o, VII, do CPC. Decisão mantida.
Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/14), com
requerimento de liminar, interposto por Shirley Pio da Silva e Edmar
Ignácio dos Santos, em razão da r. decisão copiada de fls. 60/61 do
incidente, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Os agravantes alegam, em síntese, que há excesso de
execução, uma vez que o exequente lhe concedeu desconto de R$
400,00.
Pugnam pelo provimento do recurso, para reconhecer o
desconto de R$ 400,00 concedido pela parte exequente, abatendo-se a
quantia da planilha de débitos.
Contraminuta a fls. 45/47.
Recurso tempestivo (fls. 62/63 do incidente e Provimento
CSM no 2550/2020) e desacompanhado de preparo, uma vez que os
agravantes são beneficiários da gratuidade de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084939-78.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 18380 - 3/4
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela
Resolução 772/2017).
É o relatório.
Decido.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo
único, do CPC.
Os executados alegam que lhes foi concedido o desconto
de R$ 400,00 pelo locador, e que a quantia deve ser abatida do
montante cobrado no cumprimento de sentença.
No entanto, verifica-se que o documento juntado a fls. 39
do cumprimento de sentença, que representaria o alegado desconto, é
datado de janeiro de 2019, anterior à própria r. sentença, que é de julho
de 2019 (fls. 11/13 do cumprimento de sentença).
Nesse sentido, não se tratando de questão nova ou
inédita superveniente à sentença ou ao acórdão, não cabe tentativa de
modificação do título executivo na fase de cumprimento de sentença
(art. 505, 507 e 508 do CPC).
O suposto desconto, por ser anterior à própria sentença,
deveria ter sido alegado no momento processual oportuno.
Na fase de cumprimento de sentença, a alegação de
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, se
restringe àquelas ocorridas após a sentença, nos termos do art. 525, §
1o, VII, do CPC, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084939-78.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - Voto no 18380 - 4/4
Assim, fica mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator